Tribunal: TJBA
Processo: 8047760-53.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8047760-53.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: SILAS ALMEIDA DOS ANJOS Advogado(s): CLEZER COSTA DE OLIVEIRA, ANDERSON GABRIEL SANTOS DE SOUSA SANTOS, JOSE RENATO BAHIA DA COSTA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. TEMA 635/STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída por servidor público estadual aposentado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão consiste em verificar se o apelante comprovou o direito à conversão em pecúnia dos períodos de licença-prêmio não gozados durante sua vida funcional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O histórico funcional demonstra que o servidor completou sete quinquênios de efetivo exercício (06/05/1980 a 09/08/2017), fazendo jus a 21 meses de licença-prêmio, dos quais apenas 02 meses foram usufruídos. 4 - É assegurada ao servidor público inativo a conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração, conforme Tema 635/STF e Tema 1086/STJ. 5 - Cabia ao Estado comprovar as hipóteses impeditivas do benefício ou eventual adimplemento, ônus do qual não se desincumbiu. IV. DISPOSITIVO 6 - Recurso parcialmente provido para condenar o Estado da Bahia ao pagamento de 19 meses de licença-prêmio não usufruída. Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 6.677/94, arts. 107 a 110; CF/88, art. 5º, XXXVI; CPC, art. 85, § 4º, II; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 635 (ARE 721.001); STJ, Tema 1086. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8047760-53.2021.8.05.0001, em que figura como apelante SILAS ALMEIDA DOS ANJOS e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM04